Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701954-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLAUDIO DIAS DOS SANTOS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativo financeiro. O pedido de antecipação da pretensão recursal é para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque se mostra prudente a vedação de levantamento do valor penhorado enquanto não houver decisão colegiada quanto à legalidade da penhora do ativo financeiro encontrado na conta corrente da devedora. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.